Tribunal: TJMT
Processo: 1021227-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1021227-82.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PAGSEGURO INTERNET LTDA
Recorrida: ROSANA MARCAL SANTANA.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO RECLAMATÓRIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
2. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano, os quais consistiram no bloqueio indevido de valores na conta bancária da recorrida.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Tratando-se de embargos de declaração totalmente descabido e meramente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, NCPC.
6. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021227-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA MARCAL SANTANA - CPF: 031.551.721-26 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO RECLAMATÓRIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL
IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano, os quais consistiram no bloqueio indevido de valores na conta bancária da recorrida.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Tratando-se de embargos de declaração totalmente descabido e meramente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, NCPC.

6.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021